Tribunal: TJSP
Processo: 1000837-05.2017.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000837-05.2017.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
embargante TWILTEX INDÚSTRIAS TÊXTEIS S/A, é embargado UNIFISA
ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.709
Embargos de Declaração Cível No: 1000837-05.2017.8.26.0176/50000
COMARCA: Embu das Artes
Embargante: Twiltex Indústrias Têxteis S/A
Embargado: Unifisa Administradora Nacional de Consórcios Ltda
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Nítido caráter infringente. Embargos
rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
(fls. 549/557) que negou provimento ao recurso de apelação da ora
embargante, rejeitando as preliminares suscitadas e majorando a
verba honorária sucumbencial para o patamar de 12% do valor
atualizado da causa.
Recorre a apelante (fls. 01/07).
Aduz,
em
suma,
ausência
de
fundamentação
quanto à preliminar de nulidade; que pela simples leitura do v.
acórdão não é possível inferir que as disposições do Código de
Defesa do Consumidor foram aplicadas ao deslinde do caso
concreto; que o v. acórdão deu uma interpretação elástica ao
conceito de consorciado desistente ao dizer que é uma espécie do
gênero consorciado excluído, havendo contradição; que “vige o
princípio da interpretatio contra stipulatorem. Com base nele, nos
contratos de adesão, havendo cláusulas ambíguas, vagas ou contraditórias,
a interpretação faz-se contra o estipulante”; por fim, prequestiona a
violação aos artigos 170 da CF e artigos 47 e 51 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.

É o relatório.

Os presentes embargos de declaração repetem
parte das razões da apelação, que foram integralmente apreciadas
pelo v. acórdão recorrido, com fundamentação pertinente.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
“Cuida-se de “ação de rescisão contratual c.c. de quantias
pagas”, fundada em proposta de adesão a grupo de
consórcio de 20 cartas de crédito de imóveis, prevendo taxa
de administração de 22% e fundo de reserva de 2.5%, com
prazo máximo de permanência do grupo de 180 meses e
ajuste do valor das parcelas pelo índice INCC. Afirma que
foi pago de 11.03.2015 até 15.07.2015 o montante de
R$195.470,82 e que quer desistir da contratação, mormente
por conta da existência de cláusulas abusivas.
Por primeiro, as preliminares suscitadas em apelação
devem ser afastadas.
Vê-se que a decisão nos embargos de declaração
adequadamente analisou o pedido de rescisão contratual,
ressaltando que “conforme indicado a fls. 471, último
parágrafo, restou consignado que a rescisão do contrato já
havia se operado extrajudicialmente pela parte autora, na
medida em que restou incontroverso que desistiu do
contrato, divergindo as partes, apenas, se a desistência foi
voluntária ou motivada pelas cláusulas abusivas do
contrato. Posto isso, na medida em que a relação jurídica já
estava extinta antes do ingresso da demanda, não há
fundamento para declarar sua resolução judicialmente.” (fl.
501/502), não havendo que se cogitar de julgamento citra
petita.
A alegação de julgamento ultra petita também não prospera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a decisão nos embargos de declaração foi clara ao
afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
mediante os seguintes argumentos: “não há obscuridade
quanto ao afastamento do Código de Defesa do Consumidor,
na medida em que não há qualquer indício nos autos de que
a relação estabelecida entre as partes seja de consumo, haja
vista que é evidente que os valores decorrentes das cartas
de crédito seriam utilizados para fomentar as atividades
empresariais
da
autora,
afastando-a
da
condição
de
destinatária final” (fl. 502).
No mais, o recurso não merece acolhida.
Esclarece-se que, porque a autora é pessoa jurídica que
adquiriu cartas de crédito de consórcio e porque tem como
atividade precípua a comercialização têxtil, além de não
haver elementos nos autos que demonstre que tal aquisição
seria revendida ou incorporada a outra, a empresa autora
deve ser considerada destinatária final, sendo o caso de
inversão do ônus da prova previsto no art. 6° do Código de
Defesa do Consumidor.
Todavia, o réu noticiou a fl. 98 que os indigitados
contratos já se encontram cancelados e não havendo prova
em contrário, a discussão cingir-se-á ao prazo para
restituição dos valores despendidos.
Veja-se que tanto o consorciado desistente como o excluído
estão submetidos ao disposto na Lei 11.795/08, sendo-lhe
aplicadas as mesmas regras na prática, não havendo
necessidade de expressa dicção da lei, até porque o
desistente é uma espécie do gênero excluído.
Com efeito a Lei 11.795 de 2008, que regula o sistema de
consórcio, não distingue mais o consorciado ativo e
excluído/desistente, conforme se depreende do art. 22, que
define o momento da contemplação, como sendo “a
atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de
bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas
pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do
art. 30.” E o § 3o do art. 24 da mencionada lei assinala que
a restituição do consorciado excluído será considerada
“crédito parcial”.
Note-se que tal lei veio beneficiar os excluídos/desistentes,
que antes de seu advento, tinham que necessariamente
esperar o encerramento do grupo para receber sua
restituição (60 dias após a última contemplação), agora
podem ser contemplados em qualquer das assembleias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensais ordinárias por sorteio, assim como os demais
consorciados (art. 22), não havendo a possibilidade, seja
por qualquer justificativa, da devolução imediata dos
valores pagos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
do tema no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido
ao rito dos recursos repetitivos, após a edição da referida
lei, readequando para 30 dias do encerramento do plano, a
devolução dos valores pagos, conforme ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO
NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS
PELO
CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O
ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art.
543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição
de valores vertidos por consorciado desistente ao
grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até
trinta
dias
a
contar
do
prazo
previsto
contratualmente para o encerramento do plano. 2.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp
1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/04/2010,
DJe
27/08/2010). (g.n.)
Destaque-se a ponderação do Relator, Ministro Luís Felipe
Salomão, extraída deste julgado, no sentido de que “a
devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria
uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no
sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos
demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de
contemplação”.
Esta C. Câmara já decidiu no mesmo sentido:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação de
danos
materiais
e
morais

Contrato
de
consórcio
imobiliário
-
Alegada
promessa
de
venda
de
cota
contemplada

Inocorrência

Conjunto
probatório
denotando a inexistência de vício de consentimento na
contratação Contrato de participação em grupo é claro em
dispor que a administradora não comercializava cota
contemplada

Questionário
respondido
pela
autora
demonstrando tinha ciência que a contemplação seria
efetuada pelo sistema de sorteio e lance, inexistindo
promessas
ou
contemplações
imediatas

Vício
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consentimento
não
evidenciado

Valores
a
serem
restituídos a consorciada desistente, não de forma
imediata, mas mediante contemplação por sorteio da
cota consorcial ou em até 30 dias do encerramento do
grupo, o que primeiro ocorrer, nos termos dos arts. 22
e 30 da Lei 11.795/08
Sentença mantida
Recurso
negado.
Recurso
negado.”
(Apelação
Cível
1019637-05.2019.8.26.0405;
Rel.
Francisco
Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; julgado
em: 27/05/2020) (g.n.)
Quanto à verba sucumbencial, o apelante só teve acolhido
dois dos seus pedidos, quais sejam, quanto à declaração de
abusividade da multa e do seguro, restando evidente que
decaiu em maior parte, devendo ser levado em conta,
inclusive, os valores desses pedidos se comparados aos
demais, ou seja o proveito econômico que deixou de obter.
Veja-se que pleito de rescisão contratual, o de restituição
imediata dos valores despendidos, o de nulidade da cláusula
que fixou a taxa de administração e o de nulidade da taxa
de adesão, não foram acolhidos pelo juízo a quo, de forma
que era mesmo de rigor a condenação do apelante nas
custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso,
rejeitando as preliminares suscitadas, e majorando a verba
honorária sucumbencial para o patamar de 12% do valor
atualizado da causa.”

A omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi, de modo a tornar
inexequível o julgado, não se revelando suficiente a omissão sobre
argumento da parte, ou mesmo do órgão ministerial, até porque
pode este ser rejeitado implicitamente (CPC - Anotado, Alexandre
de Paula, vol. II, pág. 2.192, 6a edição, RT).
No caso, o v. aresto trouxe as razões que justificam
o entendimento adotado, justificando a rejeição das preliminares
suscitadas, valorando os elementos dos autos e os argumentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, em confronto com o direito aplicável.
Ora, tendo a Turma Julgadora apresentado os
fundamentos necessários ao embasamento da decisão, não há que se
falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
O que se pode crer, a fim de justificar o presente
recurso, é somente que não houve o entendimento necessário acerca
do que foi exposto, incabíveis embargos de declaração nesta
hipótese.
Assim, por haver fundamentação suficiente ao
enfrentamento da questão trazida a julgamento, vê-se que o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe reservou,
pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando a recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria, para
que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entende
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente. Os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado.
Por fim, é certo que foram apreciados os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia. Fica, portanto,
reconhecido o prequestionamento da matéria aduzida nas razões do
recurso para viabilizar o acesso das partes aos Tribunais Superiores,
na eventual interposição de recurso, especialmente a ausência de
ofensa aos dispositivos legais citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator